Tribunal: TJDFT
Processo: 0733006-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. OBJETO. CAPTAÇÃO E INDICAÇÃO DE CLIENTES PARA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. CONTRAPARTIDA. DESTINAÇÃO DE PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBTIDOS EM RAZÃO DAS AÇÕES PATROCIONADAS EM FAVOR CLIENTES INDICADOS. VÍNCULO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DO AJUSTE PELA PARTE OBRIGADA. DOCUMENTO PARTICULAR HÍGIDO. OBJETO INSCRITO EM VEDAÇÃO COMPREENDIDA PELO CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB (LEI N. 8.906/94, art. 34, III e IV). INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INAPTIDÃO PARA INVALIDAR O CONTRATADO. EFICÁCIA VINCULATIVA ENTRE OS CONTRATANTES. INVOCAÇÃO DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PELOS BENEFICIÁRIOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E INVOCAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA. POSTURA VEDADA PELO SISTEMA LEGAL. PROVA TESTEMUNHAL EMPRESTADA. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AÇÃO DIVERSA MAS AJUIZADA EM DESFAVOR DOS MESMOS RÉUS. OBJETOS SIMILARES. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. PROVIDÊNCIA CONSOANTE OS PRINCÍPIOS ORIENTADORES DO PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE COBRANÇA. VÍNCULO OBRIGACIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PATENTEADA. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO ADEQUADO, ÚTIL E NECESSÁRIO. AÇÃO ANTECEDENTE. PEDIDO. REJEIÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS DO CRÉDITO. INFIRMAÇÃO. ALEGAÇÃO FORMULADA PELOS RÉUS. DESCONSIERAÇÃO DA AFIRMAÇÃO. POSTULAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. NATUREZA CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL (CC, ART. 205). PRETENSÃO DE COBRANÇA DE QUANTIA ILÍQUIDA. TERMO A QUO. DATA DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO POSTULADO PELO OBRIGADO. TEORIA DA ACTIO NATA. PRETENSÃO FORMULADA ANTES DO ADVENTO DO INTERSTÍCIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. APELAÇÃO DO AUTOR. PROVIMENTO. APELO DOS RÉUS. DESPROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação pretendida, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção.
3. Afirmada, em ação precedente, a invalidade da cessão de direitos firmada pelo autor e seu filho menor, que ocupara a angularidade ativa daquela lide, segundo o defendido pelos próprios réus, a afirmação conduz ao consectário lógico-jurídico de que o negócio primitivo a enlaçar as partes ficara preservado, legitimando que o contratante que figurara como cedente se valha do convencionado para perseguir a contraprestação que lhe ficara direcionada, encerrando postura contraditória, que é repugnada pelo direito, os réus, na contramão do que haviam anteriormente defendido, obtendo êxito, defender, agora, a subsistência da cessão de direitos infirmada como fato extintivo ou impeditivo do direito invocado em seu desfavor ou, ainda, como apto a induzir ilegitimidade ao seu antigo parceiro negocial e contendor.
4. Convergindo a prova documental e oral no sentido de que as partes celebraram contrato cujo objeto fora a indicação de clientela a banca de advocacia e seu titular para patrocínio das pessoas jurídicas indicadas em ações cuja possibilidade de êxito era certa em razão do entendimento pretoriano firmado sobre a matéria, e, outrossim, que, em razão da intermediação, ao contratante que atuara como intermediador é devida parte dos honorários advocatícios obtidos com o patrocínio das correlatas pretensões, aperfeiçoando-se o contratado, com a percepção de honorários advocatícios por parte do causídico e parceiro negocial, assiste ao intermediador o direito de perceber o percentual convencionado, cuja base de incidência é o proveito auferido pela banca e seu titular.
5. Abstraída qualquer apuração sobre a higidez ética do objeto contratado por envolver captação de clientela, ou, segundo a nomenclatura legal, agenciamento de causas com participação nos honorários a receber (Lei n. 8.9096/94, art. 34, III e IV), entre o causídico beneficiado pelo negócio, a banca que titulariza e o contratante que atuara como intermediador/agenciador de causas o negócio sobeja incólume, irradiando o efeito vinculante e a eficácia que lhe são próprios, inclusive porque, sob a égide do direito positivado, não encontra repulsa ou é qualificado como nulo, e sobretudo porque não é lícito a nenhum contratante valer-se da própria torpeza como instrumento de alforria das obrigações que assumira, beneficiando-se do contratado para, em seguida, demandado a adimplir o que lhe está reservado, aventar a invalidade do contratado por implicar infração ético-administrativa.
6. A cláusula geral da boa-fé objetiva, com larga aplicação nas relações obrigacionais, exerce múltiplas funções, desde a fase anterior à formação do vínculo, passando pela sua execução, até a fase posterior ao adimplemento da obrigação: interpretação das regras pactuadas (função interpretativa - Código Civil, artigo 113), criação de novas normas de conduta (função integrativa - artigo 422) e limitação dos direitos subjetivos (função de controle contra o abuso de direito - artigo 187), coibindo, destarte, a assunção de comportamento contraditório pelo contratante, que, após assentir com os serviços de intermediação convencionados e deles fruir vantagens, sem realizar a contraprestação que lhe ficara afetada, busca infirmar o instrumento negocial sob a ótica de que encerrara infração ético-disciplinar.
7. Subsistindo declaração advinda do causídico beneficiado pela prestação concernente à intermediação na contratação de patrocínios reconhecendo a contratação e os termos avençados, com a participação do intermediador nos honorários advocatícios obtidos com as causas indicadas, a prova oral colhida em ação promovida também em seu desfavor pelo antigo sócio do intermediador com objeto idêntico e com base no mesmo contrato pode legitimamente ser utilizada como prova emprestada para fins de corroboração do contratado e dos seus contornos, porquanto observado o contraditório substancial por ocasião da produção da prova oral (CPC, arts. 372 e 408).
8. Patenteada, via declaração advinda do causídico beneficiado pelo agenciamento de causas e pela prova oral colhida, a subsistência do contrato via do qual o intermediador viabilizaria a contratação de patrocínios de ações e, em contrapartida, fruiria parte dos honorários obtidos com o patrocínio, aperfeiçoando-se a condição à qual sujeita a contraprestação afeta ao advogado, qual seja, o patrocínio e percepção dos honorários correlatos, ao intermediador assiste o direito de perceber a contrapartida que lhe ficara afetada como expressão do efeito vinculativo e da eficácia negocial.
9. A pretensão de cobrança lastreada em contrato verbal, cujo objeto fora a captação de clientela em favor de banca de advocacia mediante a contrapartida de destinação de parte dos honorários advocatícios obtidos nas ações patrocinadas ao intermediador/agenciador, qualifica-se como ação pessoal, e, portanto, está sujeita à regra geral inserta no art. 205 do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional decenal, à medida em que, aperfeiçoado o vínculo jurídico sob a forma verbal, as contraprestações convencionadas que dele derivam, sujeitadas, ademais, a condição, não são revestidas de liquidez, obstando a inserção da postulação no disposto no artigo 206, §5o, I, daquele mesmo estatuto legal.
10. O prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança lastreada em contrato verbal, cujo objeto fora a captação de clientela em favor de banca de advocacia mediante a contrapartida de destinação de parte dos honorários advocatícios obtidos nas ações patrocinadas ao intermediador/agenciador, estando sujeita a prestação a condição, flui da data em que se aperfeiçoara a condição, ou seja, da data em que houvera a percepção dos honorários por parte do causídico beneficiado pela intermediação, pois somente então germinara a pretensão (CC, art. 189).
11. Sustentando o próprio advogado beneficiado pela contratação que o objeto negocial encartara ofensa ao Estatuto da Advocacia e ao Código de Ética e Disciplina da OAB, imperativo se torna o encaminhamento de cópia dos autos ao órgão para conhecimento dos fatos e encaminhamento das medidas cabíveis, se o caso.
12. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação dos réus conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.